Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O documento de Id 65682893 veio desacompanhado de petição. Assim, nada há para ser apreciado. Retornem os autos à secretaria para adoção das providências cabíveis. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital